Tribunal: TJDFT
Processo: 0739870-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739870-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA MACIEL DE FREITAS CZEDROWSKI, H. C. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mônica Maciel de Freitas Czedrowski e Outros em face da r. decisão (ID 51513241) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Saúde S.A., indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de imediato restabelecimento do plano de saúde das Agravantes. Alegam que tomaram ciência do cancelamento do plano de saúde em 20/8/2023 e no dia seguinte o fato se consumou. Argumentam que sofrerão lesão grave e de difícil reparação, pois não têm como arcar com novo plano de saúde e não há tempo para realizar portabilidade com aproveitamento dos tempos de carência. Sustentam que a segunda Agravante é criança de 7 (anos) idade, com deficiência auditiva e implante coclear bilateral, necessitando de tratamento continuado, bem como possui pedido de cirurgia datado de 1/8/2023 para realização de procedimento denominado Turbinectomia Inferior bilateral, amigdalectomia das palatinas e adenoidectomia em decorrência da hipertrofia das amídalas e adenoides. Asseveram que a primeira Agravante possui Doença Crônica Reumatológica e Doença Autoimune ainda sem uma cura definitiva, Fibromialgia (CID-M79.7) e Síndrome de Sjogren (CID-M35), que precisam de acompanhamento multidisciplinar. Ressaltam que estão presentes a probabilidade do direito, a conduta ilícita da empresa Agravada ao realizar o cancelamento unilateral, sem notificação prévia e oportunidade de portabilidade, bem como inexiste perigo de irreversibilidade da medida. Requerem a antecipação da tutela para que seja determinado o restabelecimento do Plano de Saúde. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça às Agravantes. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme observado pelo d. Juízo a quo, não há como desconsiderar que, em resposta à reclamação realizada pelas Agravantes na ANS, a Ré/Agravada afirmou que, em atendimento ao art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195 da ANS, notificou a empresa contratante na data de 11/5/2023 acerca do cancelamento do plano de saúde a partir de 21/8/2023 (ID 51513236). Registre-se que o Plano Coletivo Empresarial, contratado pelo ME – Microempresa da primeira Agravante, sob modalidade Sociedade Simples, inscrita no CNPJ sob o no 26.309.969/0001-32 (ID 171594540, na origem) apresenta somente 3 (três) beneficiários, quais sejam, a primeira Agravante como titular e os 2 (dois) filhos menores, sendo a segunda Agravante e um filho de 15 (quinze) anos. (ID 171594529 - pág. 10, na origem). Nesse cenário, possível argumento de que a parte Agravante não foi notificada sobre o cancelamento do plano somente poderá ser devidamente averiguado no curso do processo. Ressalte-se que os pedidos médicos juntados aos autos pela parte Agravante têm data posterior à da citada notificação acerca do cancelamento. Desse modo, as provas até o momento coligidas aos autos não permitem reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator